Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. PASSAGEM AÉREA CANCELADA DENTRO DO PRAZO PELO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à agência de viagens 123 MILHAS VIAGENS e TURISMO LTDA. Em seu recurso, a autora relata que comprou passagens aéreas no dia 17/11/2020 (à noite), através da plataforma 123 milhas, com destino a Vitória/ES, partindo de Brasília/DF (voos operados pela Azul). O voo de ida seria apenas em janeiro de 2021. Contudo, em menos de 24 horas solicitou o cancelamento e obteve sucesso para o reembolso completo. No entanto, até hoje não recebeu os valores devidos. Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41939765). Sem preparo devido à gratuidade de justiça que ora defiro. As contrarrazões foram apresentadas (ID 41939774).
3. Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. Nesse sentido, tendo em vista que a autora comprou suas passagens aéreas diretamente na 123 milhas (ID 41939732), não há dúvida de que ela compõe a cadeia de fornecimento do serviço contratado pela consumidora (nos termos do art. 18 do CDC), o que torna a recorrida, no mínimo, solidária em situações que ficam caracterizadas falhas na prestação de serviços, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva. Com isso, incabível, no caso em tela, a aplicação do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, conforme disposto na sentença, devendo esta ser anulada e reconhecida a legitimidade da ré para figurar na presente demanda.
5. Quanto à necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a autora somente ajuizou a demanda em face da agência de viagens, não há previsão legal para o caso dos autos. Verifica-se que as passagens foram compradas diretamente na 123 milhas, a qual recebeu o pagamento, via cartão de crédito (ID 41939732), e o pedido de cancelamento se deu dentro das 24horas, conforme politica da própria agência (IDs 41939729 e 41939711), sendo confirmado por seus atendentes o reembolso integral. Assim, não é o caso de se acionar a companhia aérea, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
6. No mais, ressalto que também não se aplicam ao caso a Lei 14.304/2020 (ID 41939713) e nem a Lei 14.046/20 (ID 41939743 - Pág. 5), conforme sustentado pela empresa ré, pois o cancelamento das passagens aéreas não se deu em decorrência de pandemia. Nos autos, deve-se considerar o direito ao arrependimento do consumidor, nos termos do art. 49 do CDC, em que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial.
7. Dessa forma, devida a restituição dos valores pela agência 123 milhas, sendo necessária a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada a ressarcir de forma integral o valor pago pelo bilhete aéreo.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a restituir à autora a quantia de R$468,75 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.